Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719030-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DAS NEVES MARTINS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta por LUCIANA DAS NEVES MARTINS, em face de sentença (ID 70716623) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição do Recanto das Emas que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais por ela proposta contra o BANCO ITAUCARD S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou, a autora, a arcar com o pagamento das despesas processuais, contudo suspendeu a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. A requerente apela (ID 70716624), sustentando, em síntese, a nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas, constantes de contrato bancário celebrado com a instituição financeira, ora recorrida, objetivando a aquisição do veículo marca Toyota, modelo Corolla (FL)GLI1.816, ano 2017, placa PAW0072, Chassi 9BRBL3HE0J0104497. Sustenta, que foram inseridas cláusulas excessivamente onerosas ao consumidor, notadamente aquelas relativas à cobrança de IOF financiado, tarifa de cadastro, registro de contrato, capitalização de juros e seguro prestamista, os quais, segundo alega, violam os princípios da boa-fé objetiva, equidade, transparência e proteção contratual ao consumidor. Argumenta que se trata de contrato de adesão, no qual não lhe foi conferida a oportunidade de negociar ou discutir os termos, estando, portanto, em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e econômica. Invoca dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que tais encargos devem ser declarados nulos, com a consequente devolução dos valores pagos, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Afirma, ainda, que a cobrança desses encargos comprometeu de forma desproporcional sua saúde financeira, acarretando desequilíbrio contratual relevante. Alega, inclusive, violação aos arts. 317 e 478 do Código Civil, por considerar que as obrigações impostas se tornaram excessivamente onerosas. Narra ter sido compelida a aderir ao contrato, sem possibilidade de discutir ou modificar suas cláusulas, caracterizando relação de consumo em que figura como parte hipossuficiente. Requer o provimento do presente recurso para reformar da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial contábil, com o objetivo de demonstrar a presença de cláusulas abusivas e a cobrança de encargos superiores à média praticada no mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil. Pugnou, ainda, pela inversão do ônus da prova, dada sua condição de parte hipossuficiente. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 70716623). Contrarrazões no ID 70716629. Por meio a petição acostada ao ID 72733341, as partes noticiam que entabularam acordo acerca de débito relativo ao veículo objeto do contrato. Eis o resumo dos acontecimentos. FUDAMENTOS DA DECISÃO O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932, do Código de Processo Civil determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. DISPOSITIVO Nesse sentido, e, considerando que a petição ID 72733344 encontra-se devidamente assinada pelas partes HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 13/03/2025, nos termos em que redigido, e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator